Tribunal: TJES
Processo: 0004217-29.2020.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004217-29.2020.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAGNER SANTOS RODRIGUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR.
EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), determinando a submissão de ambos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia contém excesso de linguagem capaz de influenciar o Conselho de Sentença; e (ii) se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:

1.1. DO ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM:
Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois o Magistrado se limitou a descrever os elementos probatórios disponíveis, sem adentrar em juízo de valor definitivo sobre a culpabilidade dos réus, em estrita observância aos limites estabelecidos pelo art. 413, § 1º, do CPP e pelo art. 93, IX, da CF.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade do homicídio qualificado está comprovada pelos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, autos de reconhecimento, imagens extraídas de aplicativo de mensagens, laudo de local de homicídio e exame cadavérico.

2.2.
Os indícios de autoria restaram demonstrados pelas declarações testemunhais e demais elementos colhidos na fase investigativa, que apontam os recorrentes como autores dos crimes.

2.3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o juízo de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir as dúvidas sobre o mérito da acusação (STJ, AgRg no HC 695.766/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5T, julg.: 8/8/2023, DJe: 15/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV; Lei 11.343/06, art. 35; CPP, art. 413, § 1º; CF, art. 93, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004217-29.2020.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTES:
VAGNER SANTOS RODRIGUES, BRUNO BRENDAN DE ALMEIDA REGINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRIDO: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
VAGNER SANTOS RODRIGUES
e
BRUNO BRENDAN DE ALMEIDA REGINO
contra a decisão de fls. 136/144
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que os pronunciou e determinou a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP),
e
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei 11.343/06).

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na noite de 7/9/2020, na Rua Sagitário, bairro Pontal de Santa Mônica, município de Guarapari/ES, os ora recorrentes, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, perseguiram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Diógenes dos Santos Oliveira, que morreu no local.

Apurou-se que os recorrentes pertenciam ao grupo de traficantes comandado pelo corréu Willian Zanoli, que teria determinado a morte da vítima, em razão de suposto envolvimento com um grupo criminoso rival.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida e delito conexo.

Há uma
preliminar
, suscitada pela defesa de VAGNER, objetivando a declaração da
nulidade da pronúncia por
excesso de linguagem.

Entretanto,
da a
nálise da
decisão
, é possível extrair que o Magistrado se limitou a transcrever os depoimentos de 05 (cinco) testemunhas, apresentando elementos aptos a demonstrar as provas da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto nos arts.
93, inc. IX, da CF
1
, e 413, § 1º, do CPP
2
.

Assim, considerando que a conclusão externada pelo Juiz está desprovida de aptidão suficientemente capaz de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença,
REJEITO A PRELIMINAR

Passo ao exame do mérito.

As
defesas sustentam que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, e postulam pela
impronúncia
.

Não há como prover o recurso,
considerando o
entendimento pacificado no âmbito do STJ de que
a decisão de pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado das provas
3
.

E na hipótese,
a
materialidade
está estampada nos boletins de ocorrência nº 43131788, 43135213, 43138123 e 43138196
(fls. 03/05, 11/15, 19/22 e 23/28 do IP)
, boletim de atendimento nº 43131788
(fls. 07/10 do IP)
, relatório de investigação em local de homicídio
(fls. 11/15 do
I
P)
,
auto de reconhecimento por foto
(fl. 36 e 38 do IP)
,
imagens/
prints
de conversa de WhatsApp
(fls. 50/59
d
o
IP
)
, laudo de exame cadavérico
(fl. 80 do IP)
e laudo de exame de local de homicídio
(fls. 35/46
da ação penal
).

Estão presentes,
também
,
suficientes
indícios de autoria,
apontando os ora recorrentes como autores dos crimes narrados na denúncia, destacando-se as declarações de Gilmar Pereira de Oliveira, Marcelo Almeida de Oliveira, Franco Quedevez Malini, Diego dos Santos Oliveira e de testemunha preservada (
fls.
29/35 e 45/46 do IP, fls.
64, 81/82, 106
da ação penal
e
link
Id. 8275954
).

Dessa maneira,
a

manutenção da
pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença, apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(
5
T,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
12087972
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

2
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

3
STJ:
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/04/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.